Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015156-96.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE MARIANO DA SILVA - CPF: 037.204.491-30 (RECORRIDO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), THIAGO ELISON NUNES MACEDO - CPF: 024.810.971-57 (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELITON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 926.332.421-20 (RECORRIDO), MOTOMCO CENTRO-OESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICAO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 07.688.352/0001-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA – RECURSO DO MP – FALTA DE AMPARO LEGAL – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No. 438 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 927 DO CPC C/C ART. 3o DO CPP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme jurisprudência do STF e o teor do verbete sumular no. 438 do STJ, segundo os quais, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada e, cuja observância se impõe conforme o art. 927 do CPC c/c art. 3o do CPP.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 109 e art. 110 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a decisão em que se julgou
extintas as punibilidades
de
Bruno Henrique Mariano da Silva e Weliton Rodrigues da Silva
pelo reconhecimento da
Prescrição "virtual"
da pretensão punitiva do Estado
(Id. 99001966).

Em suas razões recursais MP requer a reforma da decisão, com o consequente regular prosseguimento ao feito, sob o argumento, de ser inadmissível a prescrição penal com base na pena em perspectiva por falta de amparo legal (Id. 99001976).

Mesmo devidamente intimado através de seu advogado,
Bruno
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo ministerial (Id. 99001984). As contrarrazões de
Weliton
foram elaboradas no sentido do
des
provimento
do recurso (Id. 99001983).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve

a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id.

99001985).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 104846999), conforme sumário que segue:

“Recurso em Sentido Estrito – Crimes de receptação e apropriação indébita – Decisão de extinção de punibilidade pela prescrição virtual/antecipada – Irresignação ministerial – Requer a cassação da decisão que reconheceu a prescrição antecipada – Procedência – Não ocorrência da prescrição – Crime de receptação punido com pena máxima
in abstracto
de 04 (quatro) anos, que prescreve em 08 anos – Incidência da causa de aumento prevista no §1o do artigo 168, CP – Pena encontrada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses – Prazo prescricional em 12 (doze) anos – Prazo prescricional não atingido até a presente data para ambos os casos – Necessária reforma da decisão – É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal – Flagrante ofensa ao princípio da isonomia e devido processo legal – Incidência da Súmula n. 438 STJ – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021